Tribunal: CARF
Processo: 11080.919404/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. DCTF. RETIFICAÇÃO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
Simples retificação de DCTF não afasta o dever de o contribuinte comprovar a origem do direito creditório alegado mediante a apresentação documentação contábil-fiscal comprobatória.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Tanto a diligência como a perícia não se destinam a suprir comprovação falha ou inexistente pela parte a quem incumbe o ônus probatório na forma legalmente estipulada. Ainda, a perícia é etapa reservada ao esclarecimento de conhecimentos específicos ordinariamente não compreendidos na esfera do saber do julgador e necessários para o deslinde do litígio.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.919404/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.481 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DIREITO
CREDITÓRIO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
Simples retificação de DCTF não afasta o dever de o contribuinte comprovar a
origem do direito creditório alegado mediante a apresentação documentação
contábil-fiscal comprobatória.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Tanto a diligência como a perícia não se destinam a suprir comprovação falha
ou inexistente pela parte a quem incumbe o ônus probatório na forma
legalmente estipulada. Ainda, a perícia é etapa reservada ao esclarecimento de
conhecimentos específicos ordinariamente não compreendidos na esfera do
saber do julgador e necessários para o deslinde do litígio.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.480, de 22 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11080.919405/2012-39, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.919404/2012-94
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919404/2012-94

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
Foi proferido Despacho Decisório (DD), em sede de análise de Declaração de
Compensação (DComp), que não foi homologada porque o pagamento que seria a fonte do
crédito nela empregado, referente à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL), fora integralmente utilizado na extinção de outro débito.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
alegou, sinteticamente, erro no preenchimento de DCTF.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão da DRJ/RJO, cujas ementa, resultado e razões de decidir são os seguintes:
“Assunto: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
Ementa: ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão sem ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2.724/17.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
No caso ora examinado, a interessada alega que errou no preenchimento da
DCTF, onde informou o débito no mesmo quantum do pagamento que havia
efetuado. Aduz ter percebido o erro somente após a ciência do despacho decisório
recorrido, em razão do qual promoveu a retificação daquela declaração.
Para o deslinde do caso, importa reconhecer que a desídia da interessada, no
trato de suas obrigações acessórias, está amparada [...] pelo Parecer Normativo
Cosit no 02/15, ementado conforme o seguinte [...]:
Em razão de o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito
compensável ter sido anteriormente indicado pelo contribuinte, na DCTF, como
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919404/2012-94

crédito totalmente vinculado a débito de mesmo valor, considerou-se, na análise
do PER/DCOMP, que aquele pagamento havia sido totalmente utilizado, não
restando qualquer saldo a ser restituído ou compensado, fato que ensejou a
emissão do despacho decisório eletrônico.
É possível confirmar que o contribuinte providenciou, em consonância com que
argumenta em sua impugnação, a retificação do tributo indicado por ele na
DCTF para o período.
No entanto, a simples retificação da DCTF não afasta o dever de o contribuinte
comprovar a origem do crédito alegado na declaração de compensação, mediante
a apresentação das provas que possuir junto à manifestação de inconformidade,
nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n o 70.235/72. Ao alegar a
existência de direito creditório a seu favor argumentando que teria recolhido
valor a maior, ou que teria declarado valor de tributo maior do que o devido,
cabe ao contribuinte apresentar documentação contábil-fiscal comprobatória,
para sustentar a sua alegação.
Assim, uma vez que o contribuinte não demonstrou com documentação hábil e
suficiente a existência do crédito líquido e certo que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, não
merece reparo o despacho decisório.
(...)” (grifou-se).
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que alega, em
síntese, “[...] mero erro no preenchimento” da DCTF e que a “[...] prova do crédito está
evidenciada, diante do DARF de recolhimento da CSLL do primeiro trimestre de 2010 no valor
de R$ R$ 216.124,45, que confrontado com o débito informado na DIPJ/2011 (ano-calendário
2010) apurado no montante de R$ 160.170,96, implica num saldo credor, por recolhimento a
maior, no montante de R$ 55.953,49”, tendo lastro no citado Parecer Normativo Cosit no 2, de
2015, e em nome do princípio da verdade material. “Caso assim não entenda, requer seja
deferida a baixa, para diligência e perícia, nos termos do Decreto 70.235/72 e Decreto n.
7.574/2011, bem como para que seja respondido o quesito do item IV.3 supra”.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 83 e 85), pelo que dele conheço.
MÉRITO
Existência do direito creditório
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919404/2012-94

Uma vez mais, em 2a instância de julgamento, o Contribuinte não se desincumbe de seu
ônus de provar a ocorrência do alegado “mero erro de preenchimento”. Traz aos autos
apenas cópias de DIPJ, DCTF e DARF, documentos de sua própria lavra e inaptos a
provar, per si, a liquidez e certeza de seu suposto direito creditório, que se verificaria se
carreasse aos autos sua “documentação contábil-fiscal comprobatória”, na dicção da
Autoridade Julgadora de 1a instância. É a exigência do Parecer Normativo Cosit no 2, de
2015, mencionado pela Recorrente em sua defesa, como se vê de suas ementa e razões:
“Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário.
(...)
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
PER/DCOMP
(...)
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação
da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em
procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de
inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia
da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito
pleiteado, conforme julgados do CARF: [...]
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919404/2012-94

sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato
de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação
da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com
base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível
nos sistemas da RFB.
(...)
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o
interessado
apresentar
manifestação
de
inconformidade
alegando
essencialmente que cometeu equívoco na apresentação da DCTF que
respaldaria o crédito pretendido e informando a transmissão da correspondente
DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir débito tributário
confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou
mesmo depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da
livre convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador
administrativo pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e
que o indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF.
Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o valor do
pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor,
entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não
homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão
julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos
termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a
segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar
se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões
meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos termos dos
itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá
verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que
originaram o crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB”
(grifou-se).
Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que a “[...] prova
do crédito está evidenciada, diante do DARF de recolhimento da CSLL do segundo
trimestre de 2010 [...] confrontado com o débito informado na DIPJ/2011 [...]”.

Solicitação de perícia e diligência
No caso, estabelecido que é do contribuinte, em seara de compensação, o ônus
probatório acerca da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, cumpriria à
Interessada, como visto, trazer aos autos todos os elementos passíveis de serem
admitidos como forma de comprovação do direito creditório em litígio, não cabendo,
em nenhuma hipótese, ao Colegiado julgador, através de conversão em diligência, suprir
eventual ausência probatória ou sua insuficiência, no caso da parte não ter se
desincumbido a contento de referido ônus, ao deixar de anexar elementos que poderia
trazer ao processo.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919404/2012-94

Na mesma linha, quanto à solicitação de perícia e correspondente quesito formulado, tal
é etapa destinada ao esclarecimento de conhecimentos específicos para o deslinde do
litígio, o que não se confunde, em nenhuma hipótese, com via para fins de suprimento
de documentação suporte, de elementos de natureza técnica contábil e/ou de
esclarecimentos que poderiam ser produzidos pelo sujeito passivo e cujo ônus a este
incumbia, e, ainda, cuja compreensão em nenhum momento foge da esfera de saber
deste Colegiado julgador.
Pelo exposto, indeferem-se os pedidos de diligência e de perícia.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior – Presidente Redator

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital